Tribunal: TJDFT
Processo: 0713997-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713997-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE AREOLINO DE OLIVEIRA PORTELA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada pelo agravado JOSE AREOLINO DE OLIVEIRA PORTELA contra o agravante. Eis o teor da decisão agravada (ID 16408010): “Trata-se de ação de conhecimento na qual litigam as partes em epígrafe. A autora alega que contribuiu com o PASEP no período compreendido entre os anos de 1972 a 1989. Ressalta, no entanto, que ao se dirigir a uma das agências o banco réu para sacar os valores depositados, deparou-se com o saldo no valor de R$ 1.450,28, no qual constavam registros referentes apenas ao ano de 1999 em diante. Aduz que o valor a ser sacado quando de sua aposentadoria mostrava-se ínfimo, sobretudo se considerado o tempo dedicado ao funcionalismo público. Ao final, requer a restituição dos valores desfalcados de sua conta PASEP, indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 e a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O pedido de gratuidade de justiça foi deferido (ID 53815580). Emenda à inicial no ID 55273360. Citado, o réu apresentou contestação suscitando a prescrição da pretensão indenizatória, ilegitimidade passiva e a competência da justiça federal para processar e julgar este processo. Impugnou o valor da causa. Apresenta impugnação à gratuidade de justiça. No mérito, defende a inexistência de ato ilícito e de comprovação da existência de dano a ser indenizado (ID 57683298). Foi apresentada réplica (ID 60073005). Em sede de especificação de provas, o requerido pleiteou a prova pericial (ID 60441991), e o autor nada requereu (ID 62732939). É o relatório. DECIDO. Passo à organização e saneamento do processo. - IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA O réu apresentou impugnação à gratuidade concedida, alegando que a parte autora não faz jus ao benefício legal. Contudo, cabe ao impugnante o ônus de provar o não atendimento aos requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça, haja vista que milita, em favor do declarante, presunção de sua hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC). Ademais, a parte autora apresentou o documento de ID n. 53802749 que comprovaram a sua situação econômica deficitária. Desse modo, verifico que o impugnante não trouxe elementos aptos a modificar a referida decisão. Além disso, o patrocínio da parte por advogado particular não impede a concessão da gratuidade judiciária (art. 99, § 4o, do CPC). Rejeito, assim, a impugnação apresentada. - COMPETÊNCIA TERRITORIAL Analisando o caso dos autos, observo que a autora busca o desfalque dos valores depositados em sua conta PASEP e não sustenta a ausência de depósito de valores devidos a esse título, bem como a indevida correção monetária aplicada, tanto que a demanda foi ajuizada perante o administrador dos valores e não em face do ente federativo. Dessa forma, ausente a União no polo passivo da demanda e considerando que compete à Justiça Estadual processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A., conforme enunciado de Súmula 508 do STF, reputo que este Juízo é competente para processar e julgar a presente ação. - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA Em atenção à preliminar de ilegitimidade passiva arguida, entendo que, de acordo com a teoria da asserção, caso a ilegitimidade das partes não seja manifesta e sua confirmação dependa da análise dos documentos acostados aos autos e das alegações de fato formuladas pelas partes, é patente que a questão ultrapassou a discussão acerca das condições da ação e adentrou no próprio mérito. No caso sob apreço, a legitimidade passiva sobressai da narrativa inicial, uma vez que a causa de pedir está intrinsecamente relacionada a uma suposta falha na prestação do serviço da parte ré relativa à execução do fundo PASEP, conforme se depreende da inicial. No mais, friso que a responsabilidade do réu em ressarcir a autora será analisada no mérito e, por este motivo, rejeito a preliminar arguida. - DO VALOR DA CAUSA Todo pedido deve ter valor econômico (art. 291 c/c 292, inciso V c/c 319, inciso V, todos do CPC) que integrará o valor da causa, base para fixação de custas iniciais e encargos de sucumbência. É indispensável que o valor da causa seja adequadamente fixado, pois além de balizar os parâmetros da sucumbência, estabelece ainda o procedimento que deve ser adotado para o processamento da ação. O valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido com a ação, pois afeta o recolhimento de custas ao erário, ou ainda concessão de gratuidade judiciária, que importa em disposição pelo Juiz de recursos públicos (ordenamento de despesa), além de constituir-se em pressuposto processual indispensável (art. 258 do CC). A matéria é de ordem pública e pode ser conhecida de ofício pelo Juiz da causa. O valor da causa deve corresponde a todo o proveito econômico que se pretende com a presente ação. No caso dos autos, o valor da causa foi estimado em R$ 143.327,90, e o autor pretende como recebimento o valor de R$ 143.327,90 (60073012 - Pág. 1), além dos danos morais no valor de R$ 20.000,00. Assim, verifico erro no valor atribuído à causa pelo Autor. Considero que o benefício econômico a ser obtido equivale ao total pretendido, consoante valores indicados supra. Logo, tendo em vista o disposto no art. 292, II do CPC, fixo de ofício o valor da causa em R$ 163.327,90. Procedi à retificação da autuação. - PREJUDICIAL DO MÉRITO DE PRESCRIÇÃO O Decreto no 20.910/1932 não é aplicável à hipótese, como pretende o réu, haja vista não constar do polo passivo da demanda a União Federal ou outro ente federativo. Cumpre asseverar que o lapso em tela é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. Pois bem, segundo a teoria da actio nata (art. 189/CC), o direito de ação nasce apenas no momento em que a parte toma conhecimento do dano. Nesse sentido, o direito da autora nasceu e a sua pretensão surgiu na data em que a autora tomou conhecimento de que o saldo de sua conta PASEP era incompatível com o tempo de serviço prestado, ou seja, no momento do saque, em 24/7/2013. ( ). Assim, uma vez que entre a data em que a autora tomou conhecimento do dano - 24/7/2013 - e a data do ajuizamento desta ação - 17/1/20 - se passaram apenas sete anos, rejeito a prejudicial de mérito aventada. O juízo é competente para a causa, as partes são legítimas, na medida em que titularizam a relação jurídica em debate, bem como estão regularmente representadas. O provimento é útil, necessário e a via eleita é adequada. Assim, satisfeitos os pressupostos processuais e as condições da ação, declaro saneado o feito. – DA NÃO APLICAÇÃO DO CDC Analisando melhor a questão e os julgados recentes deste Tribunal, verifico que a relação jurídica retratada não se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor. Por determinação legal, o Banco do Brasil presta um serviço público, quando operacionaliza o FUNDO PASEP, como mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do mencionado programa. Portanto, a instituição bancária requerida não fornece produto ou serviço ao consumidor, bem como o cidadão apenas é destinatário dos serviços do Banco em razão do ato estatal que estipulou a criação e as condições do direito do trabalhador cadastrado no PASEP. ( ). PONTOS CONTROVERTIDOS Fixo como pontos controvertidos: - a regularidade da atualização dos fundos do PASEP pelo banco réu; - a existência de diferença no saldo da conta e o valor desta; - a existência de danos morais a serem indenizados e o valor destes; - a responsabilidade do réu em indenizar a autora. - ÔNUS DA PROVA Não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária, motivo pelo qual cabe a parte autora a demonstração dos fatos alegados (desvios ilegais). - PROVAS Para elucidar a questão acerca da regularidade da atualização dos fundos da conta PASEP da autora, determino a realização da perícia. Uma vez que a perícia foi pleiteada pela requerida, a ela caberá o pagamento dos honorários periciais (art. 95 CPC). Nomeio a Dr. ROBERTO DO VALE BARROS, perito contábil, cadastrado no sistema informatizado deste e. TJDFT. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar assistente técnico e apresentar quesitos. No mesmo prazo, a parte requerida deverá anexar ao processo todas as microfilmagens referentes aos depósitos efetuados na conta PASEP da autora, caso não existentes nos autos. Decorrido o prazo, intime o perito nomeado para formular sua proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. Vinda a proposta, intimem-se as partes para sobre ela se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias. Não havendo impugnação, intime-se a requerida para depositar os honorários periciais, em até 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Feito o depósito, intime-se o d. perito para dar início aos trabalhos, advertindo-o que a data, local e horário da realização da perícia deverá ser informada a este Juízo com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a fim de se viabilizar a prévia intimação das partes e de seus advogados. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias após o início da realização dos trabalhos para a entrega do laudo. I.” – grifei. O agravante defende a sua ilegitimidade passiva no feito de origem, a ocorrência da prescrição qüinqüenal e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. E pede: “Em razão do exposto, requer seja o presente Agravo de Instrumento recebido e processado, aguardando o agravante que seja deferido o efeito suspensivo ao presente agravo, com a consequente reforma decisão saneadora agravada.” Preparo regular (IDs 16406205 e 16406206). É o relatório. Decido. Os requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento estão previstos no artigo 1.015 do Código de Processo Civil: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Embora o fato de a jurisprudência até conferir ao art. 1.015 do CPC o status de taxatividade mitigada (ou seja, possível interposição de agravo de instrumento em casos não constantes naquele rol), não menos certo que tal se restringe àquelas decisões em relação às quais haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente, interpretação sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). No caso: i) a decisão de origem é saneadora (CPC, art. 139, IX), não integrando o rol do art. 1015, CPC; ii) as matérias “ilegitimidade passiva” e “prescrição” não traduzem “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” por eventual perecimento de direito (nenhum impedimento a que possam ser objeto de eventual apelo) Por oportuno, julgados desta e. Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. FAM MILITAR. DECISÃO SANEDORA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INCURSIONAMENTO NO MÉRITO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INADMISSIBILIDADE. PREJUÍZO AO AGRAVANTE. NÃO VERIFICADO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inadmissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora em que se verifica o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais (CPC, art. 139, IX), e que não tenha operado a redistribuição do ônus probatório (CPC, art. 373, § 1o). 2. Tendo a decisão saneadora se limitado à análise das preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir, não se incursionando no mérito do processo (CPC, art. 1.015, II), nem tampouco antecipando o posicionamento do Juízo quanto à questão de fundo posta na demanda. 3. Inexistindo o apontado ingresso no mérito da contenda pela decisão objurgada, não se verifica o requisito do inciso II do art. 1.015 do CPC, bem como não se afigurando presentes as matérias versadas na decisão agravada naquele rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento e não havendo risco caso tais questões venham a ser eventualmente discutidas em sede de recurso de apelação, na forma dos §§ 1o e 2o do art. 1.009 do CPC, o presente recurso não deve ser conhecido, posto que inadmissível. 4. Preliminar em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1181494, 07069643520198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei; “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. HONORÁRIOS PERICIAIS. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO PREVISTA EM LEI. REJEIÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão agravada nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. O STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, fixou a seguinte tese (Tema 988): ‘O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.’ No entanto, não se verifica, in casu, a mencionada urgência quanto à definição da responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais, pois mesmo que no julgamento da apelação se decida em sentido contrário ao da decisão agravada, o agravante teria meios de cobrar da outra parte requerida o valor despendido com o perito. 4. Decisões acerca de definição de competência não desafiam a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrarem no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC, salvo nas hipóteses elencadas na tese firmada sob o tema 988, pelo STJ. 5. O inciso II do art. 1.015 do CPC não se aplica em caso de rejeição da prescrição, pois, na hipótese, não há decisão meritória, o que ocorreria apenas em caso de reconhecimento da prejudicial de mérito aludida. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1162278, 07214168420188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei. Por fim, quanto ao pedido de “afastamento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso” (ID 16406203 – p. 19), também sem razão o agravante, dada a anotação constante na decisão de “que a relação jurídica retratada não se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor” (ID 16408010 – pp. 3/4). Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 3 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora